Tribunal: STF
Processo: Pet 15783
Classe: Pet
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito eleitoral. Agravo regimental na petição. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso Extraordinário. Recurso ainda não interposto no Tribunal de Origem e, em consequência, ausente o exame de admissibilidade. Súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar Indeferida. Agravo REgimental ao qual s nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Candidato que teve o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral requer medida cautelar para conferir efeito suspensivo ao recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se é possível conceder efeito suspensivo a recurso extraordinário ainda inexistente ou que não foi submetido ao juízo de admissibilidade na origem

    III. Razões de decidir

    3. Súmulas 634 e 635 do Supremo Tribunal Constituição da RepúblicaIV. Dispositivo e tese

    4. Agravo Regimental improvido.

    _________

    Jurisprudência relevante citada: Súmula 634 e 635.